Tribunal: TJSP
Processo: 0000705-38.2022.8.26.0483
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Honorários de sucumbência arbitrados em 10% sobre o valor da condenação. Determinada a apuração do valor condenatório em liquidação de sentença. Os juros de mora de 1% ao mês sobre a verba honorária têm incidência a parir do trânsito em julgado da liquidação de sentença. Dicção do artigo 85, § 16, do CPC. Precedentes. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.